Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE,
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da aposentadoria do executado, para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora de percentual da aposentadoria do devedor, considerando a natureza alimentar do crédito e a necessidade de preservação do mínimo existencial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que não seja comprometida a subsistência do devedor e de sua família.
4. O valor da aposentadoria do executado, equivalente a um salário-mínimo, de modo que a penhora, ainda que em percentual mínimo da aposentadoria, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus o executado afasta, portanto, o requisito jurisprudencial para a mitigação da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria somente é admissível quando comprovada a suficiência de recursos para assegurar a subsistência digna do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdãos nos 1372982, 1372428, 1668832, 1719246 e 1668880.